Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O apelante requer absolvição por atipicidade das condutas em face da ausência de dolo, nos termos do art. 386, III, do CPP. Alternativamente, pretende absolvição por insuficiência provas (art. 386, VII, do CPP) ou redução do acréscimo aplicado na primeira fase para o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato.
3. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, por intermédio dos relatos da vítima, que se mostraram coerentes e harmônicos em ambas as fases, sendo corroborados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo como sustenta a Defesa.
4. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base. Assim, é adequado o acréscimo utilizado pelo Juiz sentenciante quando não excede ao critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual a pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial. Precedente.
5. Recurso conhecido e desprovido.